Tribunal: TJES
Processo: 0011966-30.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0011966-30.2020.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CENTRAPE - CENTRAL NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL
APELADO: ERENILDA CUNHA MONTEIRO
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
CONTRIBUIÇÃO CENTRAPE – FALSIDADE DE ASSINATURA –
ÔNUS DA PROVA –
QUEM PRODUZIU O DOCUMENTO
–
DESCONTOS INDEVIDOS – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO –
DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO
EM DOBRO
–
DANO MORAL CONFIGURADO – RAZOABILIDADE DO MONTANTE INDENIZATÓRIO

– RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1.
A regra geral estabelecida pela legislação processual civil é de que cabe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito e ao réu demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, I e II do CPC). Especificamente quando se trata de prova documental, o artigo 429 do Código de Processo Civil define que incumbe à parte que arguir, provar a falsidade de documento ou de preenchimento abusivo, e à parte que produziu o documento, quanto se tratar de impugnação da autenticidade.

2.
Diante disso, o c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que a parte que produziu o documento deve suportar o ônus de demonstrar a veracidade da assinatura constante em contratos e oportunamente impugnada pelo suposto contratante, o que abrange a produção da perícia grafotécnica.

3.
No caso dos autos, a apelante não se desincumbiu desse ônus probatório, sendo que não pugnou pela produção de provas. Ademais, não obstante a apelante ter colacionado cópia de ficha de inscrição e autorização de descontos, supostamente assinadas pela apelada, há divergências entre os dados nelas constantes e os dados da apelada, dentre elas, cite-se o endereço. Também é de se notar que as assinaturas apostas na ficha de inscrição e na autorização de descontos não condizem com a assinatura da apelada que consta em seus documentos pessoais, procuração e declaração de hipossuficiência econômica, notadamente a grafia das letras “n”, “r” e “o”.

4.
A data dos documentos é relativamente próxima da data do ajuizamento da demanda e da assinatura da procuração e declaração de hipossuficiência econômica, sendo que estas condizem com documentos expedidos em data mais longínqua. Cumpre mencionar que a apelada é pessoa idosa e humilde, sendo que recebe apenas um salário-mínimo de benefício previdenciário (pensão por morte). Nesse contexto, os descontos foram indevidos, já que não restou provada a higidez da relação jurídica entre as partes.

5
.
A situação identificada nos autos ultrapassa a seara do mero dissabor e viola direitos da personalidade da apelada, sendo que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, é adequado ao grau de reprovabilidade da conduta da apelante, ao porte econômico da recorrente, e ao caráter punitivo e pedagógico do instituto e não destoa dos parâmetros fixados pela jurisprudência pátria em casos semelhantes ao dos autos.

6.
O magistrado de primeiro grau esteve atento à jurisprudência do STJ, que pacificou que a repetição em dobro do indébito prevista no artigo 42, parágrafo único, do CDC prescinde da comprovação de má-fé do fornecedor de serviços.

7
.

Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do presente recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto pela
CENTRAPE – CENTRAL NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL
contra a r. sentença de fls. 48/55, proferida pelo douto magistrado da 4ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória ajuizada por
ERENILDA CUNHA MONTEIRO
em face da apelante, julgou procedentes os pedidos autorais, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para declarar a inexistência da relação jurídica e do débito objeto da ação; condenar a apelante a ressarcir à apelada os valores descontados indevidamente, em dobro, acrescido de juros e correção monetária; bem como condenar a apelante a indenizar a apelada no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, também acrescido de juros e correção monetária.

Outrossim, condenou a apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

Nas razões recursais acostadas às fls. 57/64, a apelante alega, em síntese, que: I) “
merece reforma o decisum, uma vez que as cobranças que a Apelada alega ter sofrido são oriundas de filiação, firmados junto à Apelante, decorrentes da vontade livre e consciente das partes
” (fl. 59); II) “
a semelhança entre as assinaturas contantes no contrato é perceptível em comparação com aquelas apostas nos documentos acostados na exordial, o que por si só já demonstra a boa-fé da apelante no momento da contratação
” (fl. 59); III) “
a parte recorrida celebrou o contrato não havendo, portanto, que se falar de irregularidade de cobrança de qualquer espécie
” (fl. 59); IV) “
só é possível efetuar a cobrança dos referidos valores, com a prévia aceitação da parte apelada, através da assinatura da ficha de inscrição, sendo incabível qualquer desconto sem seu consentimento
” (fls. 59/60); V) “
os descontos são oriundos de contrato regularmente firmado. [...] Assim, deve ser reformada a sentença proferida para julgar improcedentes os pedidos autorais. Outrossim, na eventualidade de ser entendido pela restituição dos valores, o que se admite somente por amor ao debate, que seja realizado na forma simples, bem como no quantum descontado comprovadamente nos autos
” (fl. 61); VI) “
os alegados transtornos sofridos pela parte recorrida com a regular cobrança de valores, decorrem do exercício regular de direito pela Recorrente, sendo inconcebível, como exposto alhures, a imputação de responsabilidade de qualquer espécie
” (fl. 61); VII) “
inexiste qualquer prova de que a parte recorrida tenha sofrido qualquer dano de ordem moral
” (fl. 62); VIII) “
a regra do art. 6
º
, inc. VIII, do CDC, não é absoluta; opera-se ope judicis, a critério do juiz diante das peculiaridades do caso
” (fl. 63); IX) “
ainda que os descontos sejam considerados irregulares, o montante total de R$ 2.000,00, mostrou-se extremamente elevado e desproporciona
l
à quantidade de cobranças realizadas ou ainda em suposto abalo psíquico suportado
” (fl. 63).

Na origem, a apelada ajuizou a demanda alegando que percebeu, em data recente, que a apelante vinha realizando descontos automáticos em seu benefício, no valor mensal que variava de R$ 19,08 (dezenove reais e oito centavos) a R$ 19,96 (dezenove reais e noventa e seis centavos), referentes à contribuição Centrape, o que jamais foi autorizado por ela.

A apelada acostou, junto à exordial, os históricos de créditos do seu benefício previdenciário, demonstrando que os descontos mencionados se iniciaram em agosto de 2018.

Em contrapartida, a apelante colacionou ficha de inscrição (fl. 25) e autorização de descontos (fl. 25v), supostamente assinadas pela apelada que, em réplica, impugnou a veracidade das assinaturas.

Como é cediço, a regra geral estabelecida pela legislação processual civil é de que cabe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito e ao réu demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, I e II do CPC).

Especificamente quando se trata de prova documental, o artigo 429 do Código de Processo Civil define que incumbe à parte que arguir, provar a falsidade de documento ou de preenchimento abusivo, e à parte que produziu o documento, quanto se tratar de impugnação da autenticidade.

Diante disso, o c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que a parte que produziu o documento deve suportar o ônus de demonstrar a veracidade da assinatura constante em contratos e oportunamente impugnada pelo suposto contratante, o que abrange a produção da perícia grafotécnica.

A exemplo, vide recente julgado que, sob a sistemática repetitiva, definiu a tese de que “
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)
” (REsp n. 1.846.649/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24/11/2021, DJe de 9/12/2021).

No caso dos autos, a apelante não se desincumbiu desse ônus probatório, sendo que não pugnou pela produção de provas (fl. 43).

Ademais, não obstante a apelante ter colacionado cópia de ficha de inscrição (fl. 25) e autorização de descontos (fl. 25v), supostamente assinadas pela apelada, há divergências entre os dados nelas constantes e os dados da apelada, dentre elas, cite-se o endereço que consta como Rua Osvaldo Cruz, 14, Paraíso, Cachoeiro de Itapemirim/ES e, na inicial, Rua Quintino Bocaiuva, 26, Paraíso, Cachoeiro de Itapemirim/ES.

Também é de se notar que as assinaturas apostas na ficha de inscrição e na autorização de descontos não condizem com a assinatura da apelada que consta em seus documentos pessoais, procuração e declaração de hipossuficiência econômica, notadamente a grafia das letras “n”, “r” e “o”.

Sublinho que a data dos documentos (28.06.2018) é relativamente próxima da data do ajuizamento da demanda (24.07.2020) e da assinatura da procuração e declaração de hipossuficiência econômica (15.06.2020), sendo que estas condizem com documentos expedidos em data mais longínqua.

Cumpre mencionar que
ERENILDA CUNHA MONTEIRO
é pessoa idosa e humilde, sendo que recebe apenas um salário-mínimo de benefício previdenciário (pensão por morte).

Nesse contexto, considero que os descontos foram indevidos, já que não restou provada a higidez da relação jurídica entre as partes.

A situação identificada nos autos ultrapassa a seara do mero dissabor e viola direitos da personalidade da apelada, sendo que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, é adequado ao grau de reprovabilidade da conduta da apelante, ao porte econômico da recorrente, e ao caráter punitivo e pedagógico do instituto.

Ressalto que o valor da indenização não destoa dos parâmetros fixados pela jurisprudência pátria em casos semelhantes ao dos autos:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição do indébito c/c indenização por danos morais. Centrape. Descontos indevidos. Danos morais devidos, os quais fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais). Reforma da sentença. Manutenção dos honorários arbitrados. Recurso parcialmente provido. Decisão unânime. (TJSE; AC 202300811341; Ac. 21647/2023; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Costa Neto; DJSE 16/06/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA DENOMINADOS "CONTRIBUIÇÃO CENTRAPE". REPETIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. HONORÁRIOS. 1. Uma vez reconhecida a existência de descontos indevidos do benefício previdenciário da parte autora, denominados contribuições CENTRAPE, a restituição dos valores deve ser feita em dobro, considerando que a conduta da Associação contrariou a boa-fé objetiva que deve permear todas as relações negociais (art. 42, CDC e EARESP 676.608/RS). 2. A cobrança de dívida inexistente por parte da Associação constitui conduta ilícita consistente em agressão injusta a bem personalíssimo, impondo sua responsabilização pelo dano moral suportado pelo consumidor, que na espécie se caracterizou pela não comprovação de pactuação que teria autorizado descontos de valores de seu benefício previdenciário. Quantum arbitrado: R$ 3.000,00, considerado suficiente para atender ao caráter punitivo e educativo da sanção. 3. Honorários advocatícios arbitrados com base no art. 85, caput e § 2º, do CPC, e majorados com base no art. 85, § 11, do CPC. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Recurso adesivo conhecido e provido. (TJGO; Ac 5360231-72.2020.8.09.0011; Aparecida de Goiânia; Terceira Câmara Cível; Rel. Juiz Subst. Ronnie Paes Sandre; Julg. 18/05/2023; DJEGO 22/05/2023; Pág. 4296)

Por fim, pondero que o magistrado de primeiro grau esteve atento à jurisprudência do STJ
1
, que pacificou que a repetição em dobro do indébito prevista no artigo 42, parágrafo único, do CDC prescinde da comprovação de má-fé do fornecedor de serviços.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE

PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença.

Sem condenação ao pagamento de honorários recursais, dado que foram alcançados os limites objetivos para a fixação da verba honorária no arbitramento efetivado pelo órgão
a quo
(artigo 85, §11, do CPC).

É como voto.

1
EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Acompanhar voto de relatoria